Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. NULIDADE. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO VERIFICADAS. DOLO OU COAÇÃO NÃO COMPROVADOS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.009, §1o, do CPC prevê que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Portanto, não estando a correção do valor da causa entre a hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, cabível a sua discussão em preliminar de apelação.
2. Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil que o valor da causa em ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 2.1. No caso em comento, o apelante pretende declaração de nulidade do contrato de cessão de direitos sobre bem imóvel, no valor de R$ 180.000,00, que deve ser o valor atribuído à causa.
3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova sobre o fato constitutivo do seu direito.
4. O Decreto 22.626/1933 – Lei de Usura – dispõe em seu art. 1o que “é vedado (...) estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”. Pela interpretação conjunta dos artigos 406 e 591 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do CTN, aplica-se ao mútuo entre particulares a taxa de juros máxima de 1% ao mês, sendo permitida a capitalização anual. Nesse sentido, o artigo 1o da MP 2.172-32/2001 determina que são nulas de pleno direito as estipulações, nos contratos civis de mútuo, de taxas de juros superiores às legalmente permitidas.
5. Incumbe à parte autora a comprovação da aplicação de juros moratórios superiores ao percentual de 1% ao mês sobre o referido empréstimo. No caso, contudo, a despeito de afirmar que o empréstimo foi de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e que teria dado cheque como garantia da operação, não traz elementos de prova que confirmem suas alegações, como o contrato, recibos, etc.
6. Para a admissão da anulação do negócio jurídico de cessão de direitos, por dolo ou coação, deve ser sobejamente demonstrada presença dos alegados vícios de consentimento, ônus do qual o autor não se desincumbiu, nos termos dos artigos 145 a 154 todos Código Civil, o que não ocorreu no presente. Mister a confirmação da sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.